Tribunal: TJSP
Processo: 1023557-49.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023557-49.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NAIR DOS SANTOS BUENO, MARIA EDITH DE CASTRO, MARIA ELOISA DOS
SANTOS, MARIA EVA BERGAMO, MARIA HELENA PENHA MIRANDA, MIGUEL
MATEUS RUGAIN, MARIA APARECIDA DOS REIS MESSIAS SILVA, NILZA
MARIA D ANDRADE, ODACYR BARBOSA DA ROSA, RAQUEL GALVAO DA
SILVA, SUSANA REGINA ALVES, TEREZA ALDA MAI, VANDECIR APARECIDA
BARELLI, VERA LUCIA PEREIRA, APARECIDA DA GRAÇA GARILIO
GRACIANO, PEDRO RODNEI MARTINS (E OUTROS(AS)), ADRIANA BARONE,
ANGELO GODOI DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CARLOS BASTOS NAVARRO,
ANTONIO LUIZ ZANIRATO, FLAVIO RODRIGUES PINHEIRO, ARGEMIRA
MARIA PERES ALONSO, ARNALDO ALVES FIGUEIREDO, CECILIA ISHAC
ABDALLA DE SOUSA, DENISE APARECIDA CATAPANI MOREIRA e ESTEVES
MARTINS DOURADO, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023557-49.2014.8.26.0053/50002 -Voto no
2
Voto no 35.105
Embargos de Declaração no 1023557-49.2014.8.26.0053/50002
Embargantes: Pedro Rodnei Martins e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, no que
se refere à responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
Reconhecimento. Diante da modificação do julgado anterior, com
reconhecimento de aplicação do IPCA-E para correção monetária,
impõe-se o restabelecimento do critério definido na sentença
quanto aos honorários advocatícios. Embargos acolhidos.
PEDRO RODNEI MARTINS, NAIR DOS SANTOS BUENO,
MARIA EDITH DE CASTRO, MARIA ELOISA DOS SANTOS, MARIA EVA
BERGAMO, MARIA HELENA PENHA MIRANDA, MIGUEL MATEUS RUGAIN,
MARIA APARECIDA DOS REIS MESSIAS SILVA, NILZA MARIA D ANDRADE,
ODACYR BARBOSA DA ROSA, RAQUEL GALVÃO DA SILVA, SUSANA REGINA
ALVES, TEREZA ALDA MAI, VANDECIR APARECIDA BORELLI, VERA LÚCIA
PEREIRA, APARECIDA DA GRAÇA GARILIO GRACIANO, ADRIANA BARONE,
ANGELO GODOI DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIO CARLOS BASTOS NAVARRO,
ANTONIO LUIZ ZANIRATO, FLÁVIO RODRIGUES PINHEIRO, ARGEMIRA
MARIA PERES ALONSO, ARNALDO ALVES FIGUEIREDO, CECÍLIA ISHAC
ABDALLA DE SOUSA, DENISE APARECIDA CATAPANI MOREIRA e ESTEVES
MARTINS DOURADO opuseram os presentes embargos de declaração, com fundamento
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão de fls. 369/371, ao
modificar parcialmente o julgado anterior, incorreu em vício de omissão, porque não se
pronunciou sobre a responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
A sentença havia julgado improcedentes os embargos à
execução apresentados pela Fazenda Estadual, afastando a aplicação da Lei n. 11.960/2009
em relação aos juros e correção monetária, com condenação da embargante no pagamento
de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% sobre a diferença entre o valor
executado e o valor confessado pela Fazenda.
O acórdão de fls. 227/231 deu provimento ao recurso da
Fazenda Estadual para determinar a aplicação da Lei n. 11.960/2009, com condenação dos
exequentes no pagamento de honorários advocatícios.
Todavia, a turma julgadora, ao receber o processo, nos termos
do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, modificou o referido acórdão,
determinando a aplicação das teses firmadas no RE 870.947/SE (Tema 810) e no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023557-49.2014.8.26.0053/50002 -Voto no
3
1.492.221/PR (Tema 905), ou seja, juros moratórios calculados pela Lei n. 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-A, daí a necessidade de modificação também da
responsabilidade pelos encargos da sucumbência, com aplicação do mesmo critério
adotado na sentença, diante da disposição do artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para
restabelecer - quanto aos encargos da sucumbência - o critério definido na sentença (fl.
191), ou seja, condenação da Fazenda Estadual no pagamento de honorários advocatícios
no valor correspondente a 10% sobre a diferença dos cálculos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator